Tribunal: TJMT
Processo: 1000521-50.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000521-50.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Promoção / Ascensão, Policiais Civis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LINDOMAR BERNARDINO DA SILVA - CPF: 317.701.851-00 (APELADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ILMA. SRA. SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS (APELANTE), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE APLICAÇÃO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTAO E PATRIMONIO - SEPLAG - CNPJ: 12.200.184/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO -
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 37, caput, da Lei Estadual nº 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer requerimento administrativo é de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido, de modo que, demonstrado o excesso de prazo para aludida apreciação, evidencia-se a abusividade perpetrada pela autoridade coatora.

2. A demora, injustificada, na apreciação e decisão do procedimento administrativo, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos do Mandado de Segurança n.° 100521-50.2022.811.0041, em trâmite perante a 1° Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que concedeu a segurança vindicada, nos seguintes termos (ID. 150237279):

“
MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por

LINDOMAR BERNARDINO SILVA,
contra suposto ato coator praticado pela
SECRETÁRIA ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SEPLAG, insurgindo-se contra a ausência de análise de processo administrativo.

Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Juntou documentos para sedimentar o pleito.

Liminar deferida.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Ministério Público ofertou parecer pela concessão da segurança.

É a síntese necessária.

FUNDAMENTO

A Constituição Federal em seu art. 5º, LXIX, preconiza
, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos: a) no juízo de admissibilidade da ação sob a forma de condição da ação e interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo autor, recebe a inicial, analisa o pleito liminar e determina a notificação da autoridade coatora, e, b) no mérito, após prestadas as informações, o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do
mandamus
, ou seja, a existência do direito líquido e certo e ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, configuram o próprio mérito da impetração e serão analisadas como matéria meritória.

No caso em tela, ação está restrita à verificação da (
i
) legalidade da conduta da autoridade impetrada que não analisou o processo administrativo nº 507459/2018 e 208602/2021
.

Entretanto, prestadas as informações constata-se que a matéria já foi regularmente apreciada e o mérito esgotado por ocasião da decisão ID 74315986
,
nos seguintes termos:

“(...)
A Lei nº 7.692/2002 que regula o processo administrativo prescreve em seu artigo 37 o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados junto a Administração Pública Estadual. Precedente:
(N.U 1008568-18.2019.8.11.0041, TJMT – 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 07/01/2022)
. Presente ainda o periculum in mora, pois, a inércia na apreciação do requerimento administrativo, pode resultar em prejuízo de ordem econômica ao impetrante, na medida em que aguarda análise de pedido de progressão vertical para a contagem de tempo de serviço. Nestas condições, preenchidos os requisitos do art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009,
DEFIRO
o pedido liminar e determino à autoridade impetrada que proceda no prazo máximo de até 20 (vinte) dias a contar da ciência desta decisão, a análise dos processos administrativos nº 507459/2018 e nº 208602/2021, sob as penas da lei
”.

Pelos documentos encartados constata-se que o impetrante ingressou com pedido na via administrativa em 2018, e até o momento não obteve resposta da Administração Pública, referente aos processos nº 507459/2018 e nº 208602/2021. Logo, consolidada a ofensa ao seu direito líquido e certo.

Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que deferiu a concessão da liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário.

DECIDO

Ante o exposto, ratifico a liminar, CONCEDO A SEGURANÇA do presente
mandamus
e JULGO EXTINTO o processo, COM resolução do mérito,

com fundamento no
art. 487, I
, do CPC.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

PIC.

Às providências.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não houve omissão da Administração, uma vez que
“
o atraso na emissão da decisão administrativa foi ocasionado, em face complexidade dos pedidos solicitados pelo Impetrante
”.

Aduz que
“
o processo nº 507459/2018 diz respeito ao pedido de enquadramento para a Classe C uma vez que o servidor público alegou ter prestado serviço como agente prisional, professor e escrevente de banco e este foi solicitado pelo Recorrido no dia 24/09/2018”
.

Nesse contexto, argumenta que
“
em maio de 2019, após parecer da Coordenadoria de Gestão e Pessoas, o pedido do Recorrido foi indeferido uma vez que, conforme fundamentou a autoridade competente, o Recorrido entrou no serviço público com efetivo exercício em 02/06/2008, enquadrado na carreira policial com base na Lei Complementar nº 344/2008 com efeito financeiro a partir de 01/12/2008, posteriormente teve concedida progressão vertical para o Nível 02 a partir de 01/12/2011, Nível 03 a partir de 01/12/2014 e no Nível 04 a partir 01/12/2017
”.

Pontua, ainda, que
“
em maio de 2021, o Recorrido solicitou que os processos nº 300262/2020, nº 329588/2019 (arquivado) e nº 356868/2019 (arquivado) fossem juntados ou apensados ao processo nº 507479/2018 (indeferido como dita alhures) e analisados todos em conjunto
”.

Assevera, diante desse fato, que todos os pedidos de progressão de nível formulados pela parte apelada encontram-se em análise, devido à sua complexidade.

Consigna, ademais, que
“
o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentado à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido, conforme determina o disposto no artigo 37, da Lei Estadual nº. 7.692/02
”.

Ressalta, por derradeiro, que
“
caso a Administração ultrapasse o prazo de 120 dias, o Administrado poderá considerar o pedido indeferido. Portanto, se o Recorrido considera que o pedido ultrapassou o prazo legal, deve considerar que seu pedido foi indeferido”
.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para reformar a sentença,
“
denegando a concessão da segurança pleiteada pelo Recorrido, nos termos do artigo 1° da Lei n° 12016/2009
”
(ID. 150237281).

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo não provimento do recurso, por violar o princípio da dialeticidade (ID. 150237285).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
“
pelo desprovimento do presente recurso
”
(ID. 154101678).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos de n.° 100521-50.2022.811.0041, em trâmite perante a 1° Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que concedeu a segurança vindicada.

Extrai-se do processado que a parte apelada impetrou
“
MANDADO DE SEGURANÇA Com pedido de liminar
”
contra ato tido por ilegal, praticado pela SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS, consistente na demora na apreciação de procedimento administrativo.

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelada é servidor
a
pública estadual e requereu, administrativamente
, “
a progressão vertical para a contagem de tempo de serviço realizado em outras épocas e locais de prestação de serviços diferentes
”.
Todavia, a Administração Pública deixou transcorrer prazo superior a 01 (um) ano sem analisar os pedidos formulados nos processos n.° 5074592018 e 208602/2021.

O pedido liminar foi deferido para determinar
“
à autoridade impetrada que proceda no prazo máximo de até 20 (vinte) dias a contar da ciência desta decisão, a análise dos processos administrativos nº 507459/2018 e nº 208602/2021, sob as penas da lei
”
(ID. 150237269).

Ao sentenciar o feito, o magistrado
a quo
ratificou a liminar e concedeu a segurança pretendida (ID. 150237279).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5°, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo e, no inciso LXXVIII, do mesmo artigo, estabelece o direito de todo cidadão à duração razoável do processo,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

(...)

LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Por sua vez, a Lei Estadual n.º 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece que:

“Art. 36. Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

I - para autuação, juntada aos autos, publicação e outras providências de mero expediente: 02 (dois) dias;

II - para expedição de intimação pessoal: 05 (cinco) dias.

III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 (cinco) dias;

IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 (quinze) dias;

V - para manifestações do particular ou providências a seu cargo: 05 (cinco) dias;

VI - para decisões no curso do procedimento: 05 (cinco) dias;

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias;

VIII - para outras providências da Administração Pública Estadual: 05 (cinco) dias.

(...)

§ 2° Os prazos previstos neste artigo poderão ser, caso a caso, prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade competente, à vista de representação fundamentada do agente responsável por seu cumprimento.

Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

(...)

§ 3° O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento”
. (Grifo nosso).

Como se vê, o artigo 36 da lei supracitada estabelece prazos específicos à prática de determinados procedimentos no âmbito do processo administrativo, enquanto que o artigo 37 fixa um prazo global de 120 (cento e vinte) dias para que a Administração Pública Estadual se pronuncie, conclusivamente, nos requerimentos que a ela forem apresentados.

Do exame da questão posta, constata-que o processo n.° 507459/2018, referente ao pedido de progressão vertical, foi protocolizado pela parte apelada em 01.10.2018 (ID. 150237264 – pág. 01) e, a despeito do indeferimento do pedido de aproveitamento de tempo apresentado, na data de 20.05.2019 (ID. 150237264 – pág. 41/44, 46/51), não houve manifestação quanto ao pleito da parte autora a respeito da progressão, com base nos procedimentos n.° 300262/2020, 356868/2019 e 329588/2019, cuja juntada aos autos foi solicitada no procedimento n.° 208602/2021, de 20.05.2021 (id. 150237264 – pág. 79/117).

Dessa maneira, forçoso reconhecer a inobservância da razoável duração do processo administrativo, bem como que a autoridade coatora descurou-se de observar os princípios basilares relacionados à atuação da Administração Pública, tais como a legalidade e eficiência, na medida em que o prazo previsto à apreciação e decisão dos pedidos formulados pela parte apelada foi, há muito, ultrapassado, o que torna líquido e certo o direito do servidor, que não deve aguardar, indefinidamente, pelo pronunciamento do ente Estatal.

A propósito, como consignou a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Eminente Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Muller, cujo teor transcrevo parcialmente para que faça parte deste julgado
, “
(...) mesmo que se admita a existência de complexidade no pedido administrativo do Apelado, o prazo de análise superou o limite do razoável, tendo em vista que o Apelante aguardava solução administrativa há mais de 01 (um) ano
”
(ID. 154101678).

Nesse sentido:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ORDEM CONCEDIDA.

1. A demora, injustificada, na apreciação e decisão do procedimento administrativo, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

2. Ordem concedida, liminar confirmada”.

(N.U 1010338-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 11/01/2023).(grifo nosso).

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — – MANDADO DE SEGURANÇA — CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO —– PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA– SENTENÇA RATIFICADA.

A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade
”.

(N.U 0056990-17.2014.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020). (Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL Nº. 7.692/2002 – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – INFRINGÊNCIA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

O artigo 37 da Lei nº 7.692/2002, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública, preconiza que o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo”
.

(N.U 1007170-53.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 10/07/2020). (grifo nosso).

“MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DEFERIDA – ORDEM CONCEDIDA.

1. Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido, sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

2. A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

3. Ordem concedida”.

(N.U 1015983-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 29/06/2021).(grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023